Tribunal: TJBA
Processo: 8008126-91.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008126-91.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SM CORDEIRO DE MELO LTDA Advogado(s): FELIPE MOURA CAMARA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO DE VERBAS EMPENHADAS. CANCELAMENTO DE EMPENHO. RETIRADA DA FILA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para garantir a observância da ordem cronológica de pagamentos de crédito decorrente de fornecimento de bens ao município de Camaçari, cujo empenho foi posteriormente cancelado por decreto municipal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a análise da legalidade do decreto de cancelamento do empenho, suscitada na via recursal, configura inovação indevida; (ii) saber se há prova pré-constituída da quebra da ordem cronológica de pagamentos após o cancelamento do empenho; e (iii) saber se o mandado de segurança é a via adequada para a pretensão de cobrança de valores referentes a contrato administrativo. III. Razões de decidir 3. A alegação de ilegalidade do decreto municipal de cancelamento de empenho, apresentada apenas na fase recursal, configura inovação indevida e viola o princípio da congruência, uma vez que o ato coator impugnado na petição inicial limitava-se à suposta preterição na fila de pagamentos. 4. O mandado de segurança exige prova documental clara no momento da impetração. Com o cancelamento formal do empenho, descaracteriza-se a quebra da ordem cronológica original, sendo necessária instrução probatória complexa para verificar a existência de eventual nova ordem de pagamentos, medida incompatível com o rito do mandado de segurança. 5. A pretensão de compelir o ente público ao pagamento imediato de valores decorrentes de contrato esbarra no entendimento consolidado de que o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança, conforme diretriz da Súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 141, 434, 492 e 1.013; Lei nº 12.016/2009, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 269; STJ, RMS nº 55.273, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.03.2021; TJBA, AC nº 8000641-76.2017.8.05.0053, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 07.10.2025; TJBA, RN nº 8000261-19.2024.8.05.0082, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 21.10.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 8008126-91.2025.8.05.0039, oriundos da comarca de Camaçari, em que figura como recorrente SM CORDEIRO DE MELO LTDA e, como recorrido, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.